Tribunal: TJSP
Processo: 1517320-81.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de ilegalidade das buscas domiciliar e pessoal. Não acolhimento. Apelante flagrado em plena execução de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Existência de quadro de fundada suspeita a autorizar a ação policial. Admissibilidade da atuação da

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da lei no 11.343/2006). Recurso defensivo.
Preliminar. Arguição de ilegalidade das buscas domiciliar e pessoal. Não acolhimento. Apelante flagrado em plena execução de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Existência de quadro de fundada suspeita a autorizar a ação policial. Admissibilidade da atuação da guarda municipal, legitimada pelo artigo 301, caput, do Código de Processo Penal, e pela Lei no 13.022/14. Órgão integrante do sistema de segurança pública. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 995. Preliminar afastada.
Mérito. Pretensão absolutória por precariedade probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Esclarecimentos apresentados pelos agentes municipais corroborados pelos demais elementos probatórios produzidos nos autos. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada na fração de 1/5 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do apelante – 2 condenações pretéritas. 2a fase. Pena corretamente majorada em 1/6, em razão da reincidência comprovada. 3a fase. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11. 343/06. Ausência dos requisitos legais. Regime fechado adequado e proporcional, não comportando abrandamento. Crime Hediondo. Medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação pelo crime.
Recurso desprovido.